Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707404-92.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILA21 CONDOMINIOS LTDA RECORRIDO: LUCIANE FERREIRA ALMEIDA DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 64359789, e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito